Tribunal: STF
Processo: HD 153
Classe: HD
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS DATA. ATOS DAS AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO SUBMETIDOS DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DA AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HABEAS DATA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas data impetrado em 5.11.2024 por Raimundo José dos Reis Filho, advogado, em benefício próprio, contra atos do Juiz de Direito Gustavo Moreira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Juiz Federal Élcio Arruda, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, e do advogado Sérgio Rodrigues Leonardo, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais. 



    2. O impetrante alega que “o terceiro impetrado usou indevidamente o seu cargo e posição (presidente da OAB/MG) para tentar prejudicar este advogado. Isso porque, o terceiro impetrado mandou cadastrar no sítio eletrônico da OAB/MG, que este advogado ora impetrante, estaria suspenso (cautelarmente) por ordens judiciais, emitidas em decisões interlocutórias, pelos referidos magistrados, ora também impetrados” (fl. 2, e-doc. 1). 



     



    Ressalta que “esta informação, acerca da suposta ‘suspensão’ deste advogado, nunca passou pelo crivo do contraditório, e não foi dado ao Impetrante qualquer chance de defesa, em face dessa ilegalidade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “ao impetrante não resta outra alternativa, senão recorrer ao Judiciário, para fazer valer os seus direitos, e ao final ver retificado os seus dados cadastrais junto à OAB/MG, vez que a ‘inclusão’ desses dados, e principalmente a sua ‘manutenção’, se mostra ilegal/abusiva” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede seja a ordem concedida “para determinar à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, que promova a retificação dos dados/informações do impetrante, em especial sobre a ‘suspensão’ deste Advogado, então indevidamente cadastrada” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas data é determinada constitucionalmente em razão da autoridade apontada como impetrada (al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas data no qual figurem como autoridades impetradas juiz de direito, juiz federal ou presidente de seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, cargos dos impetrados. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 39.826-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. ‘D’, DA CRFB. 1. Nos termos do art. 102, inc. I, ‘al. d’, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. As autoridades apontadas como coatoras – Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – não estão elencadas entre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação perante esta Corte pela via do mandado de segurança. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 38.974-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023).



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao remédio constitucional por incompetência manifesta, o encaminhamento do processo ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por demonstrado na espécie.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas data (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora